Tribunal: TJSP
Processo: 1070384-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais – Autora portadora de "linfoma folicular"- Negativa da ré para realização de exame de cintilografia e custeio de medicamento denominado "noripurum", sob a alegação de ausência de cobertura contratual – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Irresignação da ré alegando, basicamente,

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais – Autora portadora de "linfoma folicular"- Negativa da ré para realização de exame de cintilografia e custeio de medicamento denominado "noripurum", sob a alegação de ausência de cobertura contratual – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Irresignação da ré alegando, basicamente, a legalidade da negativa, uma vez que a autora não teria preenchido os requisitos elencados nas diretrizes de utilização estabelecidas pela ANS – Recurso da autora, postulando a majoração da verba indenizatória – Rol estabelecido pela ANS meramente exemplificativo – Recusa ilegítima – Inteligência da Súmula no 102 do TJSP – Ademais, a relevante circunstância do exame e do medicamento em epígrafe ter sido indicado pelo médico que assiste a autora, único profissional com autoridade de eleger quais procedimentos devem ser realizados, é suficiente para acolhimento da pretensão deduzida na inicial - Danos morais configurados – A autora passou por situação traumática e desgastante, que fugiu da esfera do mero aborrecimento - Indenização por danos morais que comporta majoração, devendo ser fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - Recurso da ré improvido e provido o da autora.